Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701120-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, os executados/agravantes pretendem a reforma do pronunciamento judicial denominado “despacho” pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, lavrado nos seguintes termos, in verbis: “Ao compulsar os autos, verifico que na decisão id. 78564417, os exequentes estavam em vias de adjudicação do imóvel objeto da lide, ao que foram interpostos dois agravos de instrumentos (Agi n. 0725188-21/2019 e 0701870-38/2020). No agravo n. 0725188-21/2019 (id. 91274104), a pretensão dos executados foi acolhida para: ‘a) fixar multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de resistência e embaraço à ocupação pelos agravantes da área que lhes foi designada, com efeito desde a intimação pessoal dos agravados; b) determinar a intimação pessoal dos agravados, a ser providenciada pelo Juízo a quo.’ O agravo n. 0701870-38/2020 perdeu seu objeto, tendo em vista que o pedido se referia à suspensão do Agi n. 0725188-21/2019. Quando apreciado o mérito do agravo n. 0701870-38/2020, já havia sido proferida decisão de mérito no agravo n. 0725188-21/2019’ No caso, as partes divergem, desde a prolação da sentença e acórdão proferidos nos autos (id. 41384582 e id. 41384597, respectivamente), sobre a rescisão do contrato de cessão de direitos entre as partes referente à área remanescente de 445,20 m2 do lote 19 (terreno dos fundos) da Chácara 323/1, na Rua 10, em Vicente Pires. Isso porque foi determinado que Altino e Gladistone restituísse a quantia paga à Márcia e Rodney, enquanto que estes deveria restituir àqueles a área remanescente do imóvel. Os exequentes afirmam que até o presente momento não houve a devolução integral do valor, justificando a permanência no imóvel. Já os executado alegam que houve o depósito integral da quantia. Os exequentes pretendem a adjudicação do imóvel, por se tratar de imóvel sem saída e contígua ao seu próprio imóvel, sendo este a parte da frente do imóvel objeto da lide. Houve determinação de reintegração de posse dos ora executados na posse do bem, a qual foi cumprida conforme se extrai da certidão id. 41384768, o que ocorreu no ano de 2019. Cumpre destacar que a área objeto da lide foi penhorada para pagamento da quantia que Altino e Gladistone deviam restituir à Marcia e Rodney, consoante se extrai da certidão id. Num. 41384729 - Pág. 9. Houve ainda penhora da quantia de R$ 19.593,36. (id41384516 - Pág. 2) em nome do executado Gladistone, tendo sido rejeitada a impugnação à penhora conforme se extrai da decisão id. 41384758. No id. 41982251, os executados informam o ajuizamento do processo n.o 0712157-10.2019.8.07.0007 contra os exequentes, a fim de cobrar aluguéis pela ocupação do imóvel. Em sentença, o pedido foi reconhecido como prescrito, tendo havido reforma em sede de apelação. Na petição id. 47508811, os executados informaram que ao tentar construir um muro para separar as residências, foi impedido pelo exequente. Pleitearam os executados a aplicação de multa caso houvesse novo embaraço. O pedido foi indeferido na decisão id. 47995235 culminando no agravo de instrumento n. 0725188-21/2019, que fixou multa contra os exequentes, caso estes embaraçassem a construção do muro e exercício da posse do bem pelos executados. No id. 51568046, os exequentes pleitearam a retomada da penhora do imóvel, uma vez que os executados não teriam quitado o valor referente ao ressarcimento. Nos autos, foram realizada 3 avaliações do bem, considerando as discrepâncias entre os valores. A primeira avaliação ocorreu no id. Num. 41384729 - Pág. 8, no valor de R$ 178.000,00, no ano de 2017. A segunda avaliação foi realizada no id. 55115914, no montante de R$ 65.500,00, em 2020, na qual foram tecidas as seguintes considerações: ‘Terreno medindo 416m2, com formato poligonal, com limitações não definidas, sem saneamento, infraestrutura e luz, terreno sem passagem (TERRENO ENCRAVADO), única passagem se dá por dentro da casa dos Requerentes, dentro do terreno há um barraco construído que possui 02 quartos, 01 sala, 01 cozinha e 01 banheiro, medindo aproximadamente 90m2. Terreno irregular, não possui matrícula própria no cartório de imóveis, levei em consideração para avaliação os dados fornecidos pelo requerente Rodney. (id. Num. 55115914 - Pág. 2 )’. A terceira avaliação ocorreu em 28/09/2020 (id. 73325190), no valor de R$ 75.000,00. O prazo transcorreu sem a impugnação à avaliação do bem. Os exequentes se manifestaram no id. 73795614 pleiteando a adjudicação do imóvel, considerando que até o presente momento não foram ressarcidos da quantia devida pela rescisão da cessão de direito. Realizaram o depósito da integralidade do valor da avaliação. Em suma, a presente demanda se encontra em duas situações contrapostas: a) intimação por mandado ao exequentes para que não obstem que os executados construam o muro e b) prosseguimento da presente demanda quanto à adjudicação do bem pelos exequentes. Pois bem. Em cumprimento à decisão contida no acordão id. Num. 91274104 - Pág. 8, expeça-se mandado de intimação pessoal por oficial de justiça para que os exequentes não criem resistência e embaraço à ocupação pelos agravantes da área que lhes foi designada, sob pena de aplicação de multa no montante de R$ 300,00 para cada dia de resistência. De outro lado, os exequentes afirmam que não houve o pagamento da integralidade do débito, remanescendo o pagamento do montante de R$ 46.523,92 (id.95989220), ao que os executados realizaram o depósito da quantia de R$ 31.756,00 no id. 82621324, em nome de terceira pessoa. Com isso, pretendem os exequentes a continuidade do procedimento da adjudicação do imóvel, ao fundamento de que o valor do imóvel já se encontra depositado nos autos. Quanto a tais alegações, entendo que antes de prosseguir com adjudicação do imóvel, intimem-se os executados para que depositem nos autos valor para complementar a diferença da quantia apontada pelos exequentes, a fim de prestigiar a sentença que determinou a rescisão nesses moldes. Não sendo realizado o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, haverá o prosseguimento da demanda com a adjudicação do imóvel em favor dos exequentes”. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o ato judicial recorrido tem natureza de decisão interlocutória. Aduzem que os agravados pretendem adjudicar o imóvel Lote 19, da Chácara 323/1, Rua 10 - Vicente Pires, DF, com a área de 445,20 m2, pelo valor da última avaliação realizada nos autos, que se mostra muito aquém do valor de mercado. Asseveram que as partes divergem quanto ao total do débito. Afirmam que, para os agravantes, o saldo devedor é de R$ 14.767,41 (quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reis e quarenta e um centavos), que, inclusive, já foi depositado (ID 98860091, dos autos de origem). Sustentam que os agravados, por sua vez, exigem o depósito integral de R$ 46.523,92 (quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), sustentando que o depósito de R$ 31.756,51 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), feito pelos recorrentes em 02/02/2021, referente ao pagamento da diferença do débito cobrado, não seria válido para a quitação do débito. Argumentam que tal valor foi transferido da conta de Arilda Aparecida Alves Freitas, irmã do agravante Altino Alves Da Costa, para pagamento de diferença do débito em execução, não se tratando de depósito em nome de terceira pessoa como alegam os recorridos. Registram que os agravados confundem pagamento de débito judicial de devedor feito por terceiro com depósito de terceiro. Referem que o pagamento de R$ 14.767,41 (quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reis e quarenta e um centavos) foi feito nas mesmas condições. Salientam que sempre requereram que os autos fossem à Contadoria para conferência dos cálculos, mas tal providência sempre foi negada pelo juízo a quo. Ao final postulam: “b) O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada até decisão final; c) A atribuição de decisão interlocutória no despacho proferido pela MMa Juíza monocrática; d) Determinar a remessa do processo à Contadoria para estabelecer o valor líquido da execução. Veja que os Agravados elaboraram os cálculos ignorando o deferimento da gratuidade de justiça. Incluem honorários, custas processuais e não computam o valor de R$ 3.229,00 levantado por alvará; e) Confirmar os valores penhorados e depositados pelos Agravantes para compensar no débito em execução; f) Intimar os Agravados, via de seu defensor nos termos do art. 1.019, II do CPC para responderem no prazo de 15 (quinze) dias; g) Conhecer e prover o presente Agravo de Instrumento confirmando a medida liminar e oficiando à MMa Juiz da 4.a Vara Cível de Taguatinga de todo teor; h) A condenação dos Agravados nas custas processuais e honorários advocatícios”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que, embora denominado de despacho, o ato judicial desafiado pelo presente agravo de instrumento tem natureza de decisão interlocutória, pois impôs aos agravantes a obrigação de depositar a complementação do valor exigido pelos agravados, sob pena de se prosseguir na adjudicação do imóvel, tratando-se de ato passível de causar prejuízo aos recorrentes. Ademais, por se tratar decisão de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Assim, conheço do recurso, passando à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação materializa-se no risco de se prosseguir na execução e se realizar a adjudicação do imóvel em favor dos agravados. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, verifica-se que, além de não ter sido resolvida pelo juízo a quo a controvérsia entre as partes quanto ao valor do saldo devedor – o que constitui óbice ao prosseguimento da execução em direção à adjudicação do imóvel em favor dos recorridos –, os agravantes, aparentemente, por meio dos depósitos de ID n.o 82621296 e ID n.o 98860091, efetuaram o pagamento do montante que é apontado como ainda devido pelos agravados — que, ademais, parece excessivo. Como se não bastasse, a apelação interposta no feito n.o 0712157-10, no qual os ora agravantes pleiteiam a condenação dos agravados ao pagamento de danos materiais durante o período de uso do imóvel, foi parcialmente provida por esta egrégia 4a Turma Cível, tendo os ora recorridos sido condenados ao pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel no período de 2006 a 2019, havendo forte probabilidade de os ora agravantes serem titulares de crédito em face dos ora agravados superior ao que é cobrado no presente cumprimento de sentença. Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal postulada para obstar a que se realize a adjudicação do imóvel Lote 19, da Chácara 323/1, Rua 10 - Vicente Pires – DF, com a área de 445,20 m2 em favor dos agravados, bem como para impedir o levantamento dos depósitos feitos no ID n.o 82621296 e ID n.o 98860091, até o julgamento do mérito presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021 14:44:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator